Tribunal: TJMT
Processo: 1040705-43.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040705-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANDRESSA DA CUNHA GONCALVES - CPF: 073.360.931-75 (APELANTE), DIEGO SAMUEL DE LIMA ALVES - CPF: 093.241.584-90 (ADVOGADO), DENIR PINTO GONCALVES - CPF: 482.592.681-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. IMPEDIMENTO DE CONVERSÃO EM CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO DO ART. 230, V, DO CTB. VEÍCULO NÃO LICENCIADO. INFRAÇÃO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. CONDUTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 148, § 3º, DO CTB. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A APTIDÃO DO PERMISSIONÁRIO PARA DIRIGIR. MEDIDA DESPROPORCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para anular ato administrativo que promoveu o bloqueio da Permissão para Dirigir da primeira impetrante, impedindo sua conversão em CNH definitiva. A restrição decorreu de auto de infração lavrado por condução de veículo não licenciado, praticada durante o período probatório, quando o automóvel de propriedade da permissionária era conduzido por terceiro devidamente identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para impugnar o bloqueio administrativo da Permissão para Dirigir; e (
ii
) estabelecer se a infração prevista no art. 230, V, do CTB, de natureza meramente administrativa e não praticada pela permissionária na condução do veículo, possui aptidão para impedir a obtenção da CNH definitiva nos termos do art. 148, § 3º, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança é via adequada quando a controvérsia se resolve com base em prova pré-constituída, e os autos contêm documentos suficientes para demonstrar a existência da PPD, da infração registrada e do bloqueio administrativo subsequente.

4. A controvérsia é exclusivamente de direito e não demanda dilação probatória, pois se limita à definição da aptidão jurídica da infração administrativa para obstar a obtenção da CNH definitiva.

5. O art. 148, § 3º, do CTB deve ser interpretado teleologicamente, de modo a restringir o impedimento à concessão da CNH definitiva às infrações que revelem comportamento incompatível com a aptidão do permissionário para a condução segura do veículo.

6. A infração do art. 230, V, do CTB possui natureza essencialmente administrativa e documental, por se relacionar à regularidade do licenciamento do veículo, sem refletir, por si só, imprudência, imperícia ou inaptidão técnica do condutor.

7. A finalidade do período probatório é aferir a aptidão e o comportamento do permissionário na direção veicular, e não sancionar, para esse fim, irregularidades documentais dissociadas da segurança do trânsito.

8. A identificação formal e a aceitação administrativa do segundo impetrante como efetivo condutor do veículo no momento da autuação reforçam a ausência de conduta da permissionária apta a demonstrar inadequação para o exercício da direção automotiva.

9. A responsabilidade do proprietário pela regularidade documental do veículo, para fins da infração específica, não autoriza a automática transposição de seus efeitos para impedir a obtenção da CNH definitiva quando ausente relação material com a aptidão para dirigir.

10. Impedir a conversão da PPD em CNH definitiva, com base em infração administrativa não praticada pela permissionária na condução do veículo e sem relação com a segurança viária, configura medida desproporcional e dissociada da finalidade do art. 148 do CTB.

IV.
DISPOSITIVO
E TESE

1
1
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
1.
O mandado de segurança é cabível para impugnar ato administrativo que impede a conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva, quando a controvérsia é exclusivamente de direito e demonstrada por prova pré-constituída. 2. A infração prevista
no art. 230, V, do CTB, de natureza meramente administrativa, não impede a obtenção da CNH definitiva quando não guarda relação com a aptidão do permissionário para dirigir. 3. A identificação de terceiro como efetivo condutor do veículo no momento da autuação afasta a conclusão de que a permissionária praticou conduta incompatível com a finalidade do período probatório. 4. A interpretação do art. 148, § 3º, do CTB deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e a finalidade da norma.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CTB,
arts
. 148, §§ 3º e 4º, 230, V, e 257, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AI no
AREsp
nº 641.185/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 11.2.2021,
DJe
23.2.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1025469-95.2025.8.26.0053, Rel. Joel
Birello
Mandelli, 6ª Câmara de Direito Público, j. 19.11.2025; Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1040705-43.2025.8.11.0041, que denegou a segurança pleiteada pelos impetrantes, que buscavam a anulação do ato administrativo que cassou a Permissão para Dirigir (PPD) da primeira impetrante.

O magistrado de primeiro grau julgou o pedido improcedente (Id 374932854), fundamentando que o ato do DETRAN/MT foi legal. Entendeu que, embora o condutor do veículo no momento da infração tenha sido o segundo impetrante, a infração em questão – conduzir veículo não licenciado (art. 230, V, do CTB) – é de responsabilidade exclusiva do proprietário, nos termos do art. 257, § 2º, do CTB.

Ressaltou que o art. 148, § 3º, do CTB, veda a concessão da CNH definitiva ao permissionário que cometa infração de natureza gravíssima, não fazendo a lei distinção entre infrações de cunho administrativo e aquelas diretamente ligadas à condução. Concluiu, assim, que a cassação da PPD foi um ato vinculado, decorrente da aplicação estrita da lei, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado.

Em suas razões recursais (Id 374932855), os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença interpretou equivocadamente a legislação. Defendem que, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.708.767), infrações de caráter meramente administrativo, que não se relacionam com a segurança do trânsito, não devem impedir a obtenção da CNH definitiva. Argumentam que a finalidade do período probatório é avaliar a aptidão e o comportamento do condutor na direção, e não sua regularidade documental. Alegam, ainda, que a aplicação da penalidade de cassação da PPD à proprietária, quando o condutor infrator foi devidamente identificado, é medida desproporcional e irrazoável.

O Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT apresentaram contrarrazões (Id 374932857), pugnando pela manutenção da sentença. Reiteram que o art. 148, § 3º, do CTB é objetivo e não permite a distinção pretendida pelos apelantes. Afirmam que a responsabilidade pela infração de licenciamento é do proprietário e que a não obtenção da CNH definitiva é consequência automática do descumprimento dos requisitos legais, dispensando a instauração de processo administrativo específico, conforme a Resolução CONTRAN n. 723/2018.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id 374932853), se absteve de manifestar sobre o mérito, por entender ausente o interesse público que justifique a intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos
os pressupostos subjetivos e objetivos
,
c
onheço do recurso
.

I
-
Preliminar –
da alegada i
nadequação via eleita

O mandado de segurança é o remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo,
demonstrado mediante prova pré-constituída
.

No caso dos autos,
o
s fatos são incontroversos e estão suficientemente demonstrados por prova pré-constituída: o Auto de Infração de Trânsito n
.
DT00K7107U, o extrato do RENACH e os documentos de habilitação da apelante comprovam, de plano, a existência da PPD, a infração registrada e o consequente bloqueio administrativo.

Não há necessidade de dilação probatória, pois a controvérsia é exclusivamente de direito
,
consistindo em saber se a infração do art. 230, V, do CTB, de natureza administrativa, pode ou não impedir a obtenção da CNH definitiva.

Rejeito a preliminar.

I
I
-
Mérito

D
iscute-se a legalidade do
ato administrativo que cassou a Permissão para Dirigir (PPD) da apelante Andressa, em razão de infração de natureza gravíssima (art. 230, V, do CTB), consistente em conduzir veículo não devidamente licenciado, praticada durante o período probatório, por condutor devidamente identificado no auto de infração.

Consta dos autos que
a
impetrante obteve sua Permissão para Dirigir (PPD)
em
2
4
de
julho
de 20
24.
Em 03 de agosto de 2024
,
apenas dez dias após a expedição do documento, o veículo de sua propriedade (placa
QCC-8315/MT) foi autuado por infração tipificada no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, por estar com o licenciamento irregular.

O condutor do veículo no momento da infração era o segundo apelante, Denir, devidamente identificado no Auto de Infração de Trânsito n
.
DT00K7107U, tendo a indicação de condutor sido formalmente aceita pela autoridade de trânsito no Processo Administrativo n. 21879/2024.

Cumpre destacar que o próprio Auto de Infração identificou nominalmente o segundo apelante como condutor do veículo no momento da autuação, circunstância posteriormente reconhecida pela Administração ao acolher a respectiva indicação de condutor.

Embora a responsabilidade pela regularidade documental do veículo recaia sobre o proprietário, a identificação inequívoca do efetivo condutor reforça a inexistência de qualquer conduta da primeira apelante relacionada à direção do veículo que pudesse revelar inaptidão para o exercício da condução automotiva, finalidade precípua do período probatório previsto no art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em razão dessa infração, o DETRAN/MT promoveu o bloqueio da PPD da apelante, fato do qual ela tomou ciência apenas em 02 de abril de 2025.

Quanto à alegada desnecessidade de instauração de processo administrativo, fundada no art. 28, § 2º, da Resolução CONTRAN n. 723/2018, o argumento, embora tecnicamente
correto
para a hipótese de simples não concessão da CNH ao término do período probatório, não afasta
a análise da legalidade do ato sob o prisma da natureza da infração que lhe deu origem.

A questão central não é processual, mas material
:
trata-se de verificar se a infração registrada
,
de cunho meramente administrativo
,
possui aptidão para obstar a expedição da CNH definitiva, à luz da interpretação teleológica do art. 148, § 3º, do CTB consolidada pelo STJ.

Quanto à alegada impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo, o argumento também não prospera. O controle jurisdicional dos atos administrativos não se limita à legalidade formal, abrangendo igualmente a razoabilidade, a proporcionalidade e a finalidade da norma.

No caso, não se trata de substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas de verificar se o ato praticado está em conformidade com a interpretação que os tribunais superiores conferem ao art. 148, § 3º, do CTB
,
o que é função típica do Poder Judiciário.

Com o devido respeito ao entendimento adotado pelo juízo de origem, o recurso merece provimento.

D
ispõe o art. 148, §§3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro:

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

A norma é objetiva e, em sua literalidade, não distingue a natureza das infrações para fins de impedimento à obtenção do documento definitivo.

Todavia, a jurisprudência pátria, em interpretação teleológica do dispositivo, tem reconhecido que nem toda infração classificada como grave ou gravíssima pelo C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
possui aptidão para obstar a concessão da C
arteira
N
acional de
H
abilitação
definitiva.

A distinção relevante reside na natureza da infração: aquelas de cunho meramente administrativo, relacionadas à condição documental do veículo e não à conduta do condutor ao volante, não comprometem a segurança viária e, portanto, não se amoldam à finalidade da restrição prevista no art. 148, § 3º, do CTB.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema, consolidou orientação no sentido de que:

A jurisprudência desta Corte de Justiça, interpretando teleologicamente o art. 148, § 3º, do CTB, firmou-se no sentido da possibilidade de concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva a motorista que cometeu infração de natureza grave não na qualidade de condutor, mas de proprietário do veículo, ou seja, de
caráter meramente administrativo, durante o prazo de um ano da sua permissão provisória.

(STJ, AI no
AREsp
n. 641.185/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 11/02/2021,
DJe
23/02/2021).

A
razão de decidir
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça repousa justamente na distinção entre infrações relacionadas à condução do veículo e infrações de natureza meramente administrativa, vinculadas à situação documental ou registral do automóvel.

Apenas as primeiras possuem aptidão para demonstrar comportamento incompatível com a aptidão exigida durante o período de Permissão para Dirigir, por refletirem diretamente a conduta do motorista no trânsito.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em precedentes recentes, reafirmou que:

Infrações administrativas que não comprometem a segurança viária não impedem a expedição da CNH definitiva. A interpretação do artigo 148, § 3º, do CTB deve considerar a natureza da infração e seu impacto na segurança do trânsito.

(TJSP, AC 1025469-95.2025.8.26.0053, Rel. Joel
Birello
Mandelli, 6ª Câmara de Direito Público, j. 19/11/2025).

A infração prevista no art. 230, V, do CTB — conduzir veículo não devidamente licenciado — possui natureza essencialmente administrativa e documental. Trata-se de infração vinculada à situação
registral do veículo, que não se relaciona diretamente à aptidão técnica, à prudência ou ao comportamento do condutor na direção veicular, não evidenciando, por si só, inadequação do permissionário para o exercício seguro da condução.

Ademais, no caso concreto, a infração sequer foi praticada pela própria apelante.

O veículo era conduzido por terceiro
,
o segundo apelante, devidamente identificado no ato da autuação e reconhecido como condutor infrator pela própria autoridade de trânsito.

A responsabilidade atribuída ao proprietário pelo art. 257, § 2º, do CTB produz efeitos no âmbito administrativo sancionador relacionado à infração específica, mas não autoriza, automaticamente, a conclusão de que a permissionária tenha praticado conduta incompatível com os objetivos do período probatório previsto no art. 148 do mesmo diploma legal.

Impedir a obtenção da CNH definitiva em razão de infração administrativa que não foi praticada pela apelante na condução do veículo, e que não guarda relação com sua aptidão para dirigir, configura medida desproporcional e dissociada da finalidade do período probatório previsto no art. 148 do CTB
.

Configurado, portanto, o direito líquido e certo da apelante à anulação do ato administrativo que cassou sua PPD, impõe-se a reforma da sentença.

III
-
Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e

CONCEDER A SEGURANÇA,
determinando ao DETRAN/MT que anule o ato administrativo decorrente do AIT n. DT00K7107U que impediu a conversão da Permissão para Dirigir da apelante em Carteira Nacional de Habilitação definitiva, promovendo o cancelamento da respectiva restrição administrativa e a expedição da CNH definitiva, desde que atendidos os demais requisitos legais exigidos pela legislação de trânsito
.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026